Tribunal: TJMT
Processo: 1033624-48.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033624-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO –DESPESAS DE REMOÇÃO, DIÁRIAS, ESTADIA, GUARDA E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO -
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER REM -
LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO POR SEIS MESES APLICÁVEL APENAS AOS CASOS DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ARTIGO 271, §10, DO CTB - PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, para condenar a apelante ao pagamento de despesas com remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente e determinar a retirada do veículo do pátio da empresa autora, com majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do credor fiduciário para responder pelas despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente; e (
ii
) definir a responsabilidade do credor fiduciário pelas referidas despesas, considerando sua natureza jurídica de obrigação
“
propter
rem
”
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor fiduciário, na condição de proprietário do bem, possui legitimidade passiva para responder pela ação, em conformidade com a teoria da asserção, que considera a relação jurídica alegada na inicial como suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da demanda.

As despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente, acautelado por determinação judicial, configuram obrigações
“
propter
rem
”
, vinculadas diretamente ao bem e ao seu proprietário fiduciário, independentemente de manifestação expressa ou tácita deste.

A limitação prevista no art. 262 do CTB, quanto ao período máximo de cobrança de diárias em depósitos administrativos, não se aplica à hipótese, pois a remoção decorreu de ordem judicial e não de infração administrativa de trânsito.

Precedentes do STJ confirmam a responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de guarda e conservação de veículos em pátio privado, inclusive com a possibilidade de regresso contra o devedor fiduciante.

Restou comprovado que o veículo
encontrava-se
alienado fiduciariamente ao banco réu e que este foi devidamente notificado pela autora para a retirada do bem e pagamento das despesas, permanecendo inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário, na condição de proprietário do bem, responde pelas despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente, quando estas decorrem de determinação judicial, configurando obrigação
“
propter
rem
”
.

A limitação de cobrança prevista no art. 262 do CTB não se aplica a remoções determinadas judicialmente e desvinculadas de infrações administrativas de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.361, 1.368-B; CPC, art. 85, § 2º e § 11; CTB, art. 262.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.210.496/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 10/10/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.817.294/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 19/4/2021; REsp 1.828.147/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/2/2020; TJMT, N.U. 1031102-48.2022.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28/2/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelaç
ão cíve
l
, interposto p
elo

OMNI S
.
A
.
CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, objetivando

a reforma

d
a se
ntença
que
, nos autos da
Ação
de Cobrança

c/c O
brigação de
F
azer n
º
. 1033624-48.2022.8.11.0041
, ajuizada
por

NOVA RL SERVI
Ç
OS E TRANSPORTE RODOVI
Á
RIO LTDA
.
,
com fundamento no artigo 487, I, do
CPC,
julgou procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
,
para
:
i)
condenar o réu ao pagamento do

valor do guincho (R$ 140,00) e das diárias desde 15/06/2020 até a data da efetiva retirada do

bem, cada uma no valor de R$ 75,00, devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do

respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação
;
ii
)
determinar
que o réu providencie a retirada do bem do pátio da autora
. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação
,
nos termos do

art. 85, § 2º, do
CPC
(ID
251265770
– fls. 241/247
).

Irresignad
o
,
o
ré
u
/apelante aduz que n
ão há prova nos autos de que o veículo foi apreendido em razão da ação de busca

e apreensão

nº
.
0014631-81.2016.8.11.0041.
logo, o fato
de
o réu/apelante
ser titular da propriedade fiduciária do

bem não lhe torna devedor
a
do crédito postulado na presente demanda
.

Sustenta que
tendo sido o veículo
apreendido
por acometimento de

irregularidades de trânsito, a responsabilidade
é
pessoal dos

condutores/devedores fiduciários, devendo a eles serem cobradas as despesas
remanescentes.

Defende que
, por ser equiparado ao proprietário do

veículo e possuidor direto do bem, o arrendatário

é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e

estadia do veículo apreendido, não podendo tal ônus ser imputado à instituição financeira
, que é parte
ileg
ítima para figurar no polo passivo da ação por ser
mera credora fiduciária
do veículo.

Alega que,
independente na natureza da infração
, a
s

diárias
devem ser limitadas
a 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de enriquecimento ilícito
do depositário.

Destaca que
caso o

proprietário opte por não remover o veículo do pátio e pagar as despesas vinculados ao bem, os

débitos serão quitados por meio da venda do veículo em leilão
, não sendo
possível forçar o proprietário direto ou indireto a retirar o

veículo do pátio, ainda que o veículo possua

alguma restrição policial ou judicial, nos termos do art. 328 do CTB.

Afirma que a autora/apelada
não pode optar pela cobrança direta à instituição

financeira ou forçá-la a retirar o veículo, ainda que tal opção lhe seja economicamente mais

vantajosa.

Diz que
incumbe ao depositário não somente a guarda da

coisa que lhe foi entregue, mas o de manter a conservação do seu estado inicial
, o que não restou demonstrado nos autos

(ID
251265779
– fls. 292/
306
).

A a
pelad
a
apresentou c
ontrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
251265785
– fls. 316/372
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO
PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

Como relatado,
o réu/apelante
alega que não
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação por ser mera credora fiduciária do veículo
.

Contudo, e
m que pese
m
os argumentos do
réu/apelante
, seu pleito não merece prosperar.

Com efeito,
a
legitimidade “ad causam” deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida.

Isto é, p
ara que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

No caso dos autos,

da análise do extrato do veículo, emitido pelo Detran/MT, consta que o bem, depositado no pátio, objeto da discussão, na data do recolhimento (
15/06/2020
–
ID
251265715
– fls. 19/20
),
possuía
alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira

(ID
251265717
– fls. 24)
.

Ou seja, a
parte autora comprovou que o veículo apreendido, cuja estadia é o cerne da discussão, está alienado fiduciariamente em favor do banco,
bem como a existência de restrição judicial,
existindo, portanto, vínculo obrigacional entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA. AUTOMÓVEIS RECOLHIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL AO PÁTIO REQUERENTE. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CREDOR. RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTOS
INATACADOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Os precedentes do STJ adotam entendimento de que é do credor-fiduciário a responsabilidade pelas diárias e despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, quando for recolhido no depósito em caso de apreensão por infrações administrativas.
Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem
estiver
em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. A subsistência de fundamento
inatacado
apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica. 3. Quanto à irrazoabilidade na fixação das astreintes e ao suposto dissídio jurisprudencial, não houve a demonstração clara de violação à lei federal ou do dissídio apontado, cenário que configura deficiência da fundamentação, incidindo a Súmula nº 284/STF. Aplicação analógica. 4. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.210.496/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019,
DJe
de 15/10/2019).

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer, movida por
Nova RL Serviços
em face de
Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
.

Explica a empresa
autora
que é prestadora de serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos
, e q
ue ajuizou a ação objetivando o recebimento de valores inerentes a serviços de remoção e estadia do veículo(
marca Chevrolet, modelo CELTA, cor Branca, placas KAR-0545
)
de propriedade da Instituição Financeira requerida, removido ao pátio por possuir bloqueio judicial datado de
15/06/2020

(relativa aos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº. 14631-81.2016.811.0041
).

Aduz que, no dia
22/01/2021
, aproximadamente 0
7
(se
te
) meses após a remoção, notificou o banco, via correio, com aviso de recebimento - AR, requerendo a retirada/extração do veículo e o recebimento dos valores referentes aos serviços prestados até a efetiva retirada, restando inerte a parte
ré
.

Menciona que para que os veículos sejam leiloados, em seus prontuários não poderão constar quaisquer pendências/restrições, motivo pelo qual o veículo em questão se encontra nas dependências do pátio d
a empresa autora
desde sua entrada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia do recurso do banco consiste em apurar a existência de responsabilidade do credor fiduciário em quitar despesas de remoção, guarda e estadia de veículo apreendido em pátio de propriedade particular.

Em que pese os argumentos do banco de que não possui qualquer responsabilidade pelo veículo e de esta é exclusiva do proprietário fiduciante, por ser o possuidor direto da coisa móvel, sua tese não merece prosperar.

E,
na
hipótese,
é possível aferir que a causa da remoção e acautelamento do veículo foi o bloqueio judicial de circulação, sobretudo porque no prontuário do veículo inexiste restrição administrativa.

Importante registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECOBRANÇADE DESPESAS COM REMOÇÃO EESTADIADE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM QUE O RECOLHIMENTO FOI DECORRENTE DE AÇÃO MOVIDA PELOCREDOR.CREDORRESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DEESTADIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Quanto aos
arts
. 389, 944, 1.196, 1.204, 1.361, 1.368-B do Código Civil, apontados no recurso especial, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem mesmo implicitamente, apesar da interposição dos embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto. 3. Persistindo a omissão, como no presente caso, e sendo relevante, no seu entender, para a solução da controvérsia, deveria a parte ora recorrente ter apontado, nas razões do recurso especial, afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento, providência a que se furtou. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 211/STJ. 4. Não há falar-se em prequestionamento ficto porquanto a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, exige que no recurso especial seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 5.
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienadofiduciariamenteem pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelocredor, por se tratar de obrigação “
propter
rem”, é de responsabilidade docredorfiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienaçãofiduciária
. 6. As instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de determinação judicial em ação proposta pelocredorfiduciário. Para entender-se de maneira diversa do assentado pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame de prova dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Toda a argumentação da recorrente para justificar a violação aos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), demandam o acolhimento de sua afirmação no sentido de que a apreensão do veículo, que deu causa ao encaminhamento
do mesmo
ao pátio do recorrido, não se originou em decorrência de eventual ação proposta pela recorrente e sim por conta de infração administrativa do devedor fiduciante. Todavia, como assentado, as instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de ação proposta pela ora recorrente. Afastar essa premissa exige, obrigatoriamente, o reexame de provas, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido.
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 26/4/2021).

Outrossim,
a
autora/apelada provou
que na data em que procedeu ao reboque do veículo e passou a abrigá-lo no pátio, este consistia em propriedade do banco, seu credor fiduciário.

Diante disso, comprovado que o banco requerido figura como credor fiduciário, por ser o proprietário do veículo à época de sua apreensão, evidente sua responsabilidade pelo pagamento das despesas com guincho, transporte e diárias de estadia junto ao pátio, haja vista se tratar de obrigações
“
propter
rem”,
isto é, são despesas vinculadas ao próprio bem e ao seu proprietário, as quais independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM QUE O RECOLHIMENTO FOI DECORRENTE DE AÇÃO MOVIDA PELO CREDOR. CREDOR RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Quanto aos
arts
. 389, 944, 1.196, 1.204, 1.361, 1.368-B do Código Civil, apontados no recurso especial, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem mesmo implicitamente, apesar da interposição dos embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto.

3. Persistindo a omissão, como no presente caso, e sendo relevante, no seu entender, para a solução da controvérsia, deveria a parte ora recorrente ter apontado, nas razões do recurso especial, afronta
ao art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento, providência a que se furtou. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 211/STJ.

4. Não há falar-se em prequestionamento ficto porquanto a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, exige que no recurso especial seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.

5. O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

6. As instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário. Para entender-se de maneira diversa do assentado pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame de prova dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Toda a argumentação da recorrente para justificar a violação aos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), demandam o acolhimento de sua afirmação no sentido de que a apreensão do veículo, que deu causa ao encaminhamento
do mesmo
ao pátio do recorrido, não se originou em decorrência de eventual ação proposta pela recorrente e sim por conta de infração administrativa do devedor fiduciante. Todavia, como assentado, as instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de ação proposta pela ora recorrente. Afastar essa premissa exige, obrigatoriamente, o reexame de provas, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro
Luis

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 26/4/2021.)

Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a empresa requerente notificou o banco acerca do fato, objetivando o recebimento da quantia relativa à remoção e estadia do veículo
(ID
251265716
– fls. 21/22).

Destaca-se que
não se deve aplicar a limitação temporal indicada no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, eis que a previsão se refere especificamente à apreensão decorrente de infração administrativa, sendo nesse sentido, ainda, o entendimento exposto no
REsp.
nº 1.104.775/RS.

Até porque,
a remoção se deu,não por conta de infração administrativa de trânsito, mas por conta da inadimplência do contrato de financiamento cujo bem é garantia de alienação fiduciária.

Por conseguinte, não se aplica à espécie as normas do CTB, devendo o banco
réu/apelante
, proprietáriofiduciário do bem, responder integralmente pelas despesas com a remoção e depósito deste.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria
do serviço sem nenhuma contraprestação (
AgInt
no
AREsp
910776/SP).

(
TJMT -
N.U 1031102-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)
.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, V E VI, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE.

1. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se objetiva o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia de veículo, objeto de busca e apreensão no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendante em desfavor do arrendatário.

2. Ação ajuizada em 01/04/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/07/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o recorrido (arrendante) é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pátio de propriedade privada quando a apreensão do bem deu-se, por ordem judicial, no bojo de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário, dado o inadimplemento contratual.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015.

5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

6. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio
privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

7.
O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o pacto de arrendamento mercantil
.
8. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, uma vez que tal precedente
amolda-se
às hipóteses em que a busca e apreensão do veículo decorre do cometimento de infrações administrativas de trânsito.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.828.147/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 26/2/2020)
.

Por fim, importa salientar que, a
restrição judicial em veículos proíbe sua circulação, transferência ou alienação, salvo determinação expressa do juízo que ordenou o bloqueio.

Assim, a
inclusão de veículos com restrição judicial em leilões, mesmo extrajudiciais, é vedada enquanto subsistirem bloqueios no prontuário
, de modo que o
credor fiduciário deve buscar meios judiciais para a regularização antes de tentar alienar o bem
, ou o
bter autorização judicial para incluir o bem em leilão, assegurando o cumprimento das decisões previamente registradas no RENAJUD.

Ante
o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento)
, nos termos do §11, do art. 85, d CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024